Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-45.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENOR EM PROGRAMA TELEVISIVO. RECURSO DO MPDFT. INDEFERIMENTO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA OFERTAR PARECER. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EFETIVOS PREJUÍZOS AOS INTERESSES DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de alvará judicial, que julgou procedente o pedido para autorizar a participação de criança no elenco da produção audiovisual. 1.1. O MPDFT recorre pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de produção de prova formulado pelo próprio (Ministério Público), reservando-se, ainda, após regular deliberação acerca do término da instrução processual, oportunidade para Parquet se manifestar sobre o mérito do pedido inicial.
2. O caso dos autos enquadra-se no art. 149, inciso II, alínea “a”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), que dispõe competir à autoridade judiciária autorizar, mediante alvará, a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios. 2.1. A ação de alvará judicial tem cabimento nas situações em que se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário para a prática de determinado ato. 2.2. Não havendo litígio entre as partes, a presente ação obedece ao procedimento de jurisdição voluntária, conforme o inciso VII do art. 725 do Código de Processo Civil. 2.3. Na hipótese, o juízo sentenciante concedeu autorização para o menor participar do elenco da produção “Troca de Esposas”. 2.4. A irresignação do apelante encontra-se no fato de que a sentença foi prolatada sem que antes fosse realizado o estudo psicossocial requerido pelo Parquet, nem colhido o seu parecer sobre o mérito do pedido inicial.
3. O juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (art. 370, CPC). 3.1. Precedente: “7. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 7.1. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.” (07036527720178070014, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2022).
4. Vale observar, ainda, que o art. 723, parágrafo único, do CPC, estabelece que, nos procedimentos de jurisdição voluntária, o Juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar no caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, por meio de um juízo de equidade.
5. A sentença ora apelada foi prolatada mediante julgamento antecipado do mérito, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, CPC. 5.1. O magistrado considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para demonstrar a inexistência de quaisquer riscos aos direitos da criança ou de situação que poderia gerar vulnerabilidade. 5.2. O julgador ressaltou que foi apresentado laudo psicológico pelo requerente, que concluiu que a participação da criança em tela no programa televiso não ocasionaria nenhuma sorte de prejuízo e/ou violação de seus direitos. 5.3. Portanto, não se justifica a cassação da sentença para oportunizar a dilação probatória.
6. A nulidade por ausência de intimação do Ministério Público apenas deverá ser decretada quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo Parquet no processo judicial (art. 282, § 1o, CPC). 6.1. Nesse sentido: “2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas causas em que a intervenção do Ministério Público for obrigatória, é necessária a demonstração de prejuízo para que se reconheça a referida nulidade (Vd. REsp 1010521/PE, REsp 1795395/MT, AgInt no AREsp 1505334/SP), a qual não se divisa na hipótese.” (07048866120218070012, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 30/3/2023).
7. No caso, não há se falar em nulidade do ato judicial ante a ausência de intimação do MP para parecer conclusivo sobre a pretensão autoral, uma vez que inexistente a demonstração de efetivos prejuízos aos interesses do incapaz. 7.1. Como bem destacou o sentenciante, as filmagens ocorreram na própria residência da criança, mediante autorização de seus pais e responsáveis, inexistindo óbices concretos para a concessão da autorização solicitada.
8. Recurso improvido.